Tribunal: STF
Processo: AI 530539
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque
interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o
prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por
este motivo, intempestivo.
        2. Agravo regimental improvido.